Tribunal: TJDFT
Processo: 0716400-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VAN ESCOLAR. PERÍODO DA PANDEMIA COVID-19. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. “Aplica-se a teoria da imprevisão para a revisão dos contratos civis quando ocorrer, durante a sua execução, situação extraordinária ou imprevisível e que ocasione onerosidade excessiva a uma das partes e extrema vantagem à outra.” (Acórdão 1440887, 07287968720208070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

2. A teoria moderna atinente à revisão do contrato reconhece o dever de solidariedade, que deve preponderar entre as partes no momento de adimplir as parcelas ajustadas.

3. No caso concreto, a situação vivenciada pela parte autora se amolda às condições ensejadoras de suspensão do pagamento das prestações do contrato de financiamento do veículo, já que se encontrava impossibilitada de prosseguir com o transporte de alunos enquanto vigorava a determinação que suspensão das aulas presenciais.

4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.